Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS DE MARMORARIA &amp; CONSTRUÇÕES CONFIANÇA ERELI (agravante/réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (processo n. 0713543-35.2020.8.07.0009) que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de extensão do prazo para desocupação do imóvel cuja imissão de posse fora deferida em favor de LILIAN RODRIGUES BARBOSA e JOSÉ MARIA DE JESUS (agravados/autores), pois adjudicado em favor dos autores por expressa determinação do mesmo Juízo em setembro de 2020. Em suma, o agravante/réu sustenta que necessita de 90 (noventa) dias para entregar o imóvel “limpo, pintado e em bom estado de conservação”, pois ocupava o terreno mediante relação locatícia com outro ocupante de uma casa no mesmo local, de modo que requer antecipação da tutela recursal a fim de que seja alongado o prazo para sair do imóvel. Manifestação dos agravados pelo não interesse no prosseguimento do recurso, em face de acordo entre as partes no processo de origem (ID 28171364). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0713543-35.2020.8.07.0009, da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, fora sentenciado, em 02 de novembro de 2021, nos seguintes termos (ID 105920297, do processo de origem): (...) HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos efeitos, a desistência requerida pela parte autora e consentida pela ré (ID 105284218), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Custas pelo desistente. Sem honorários advocatícios. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente neste ato. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.